Tribunal: TJSP
Processo: 2385744-79.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Incorreção quanto à informação relacionada à reincidência. Paciente primário. Reanálise do pedido. Paciente responde pela suposta prática do crime de furto qualificado. Descumpridas as medidas cautelares anteriormente impostas. Manutenção da decisão de origem – Embargos acolhidos.